Tribunal: TJDFT
Processo: 0011927-14.2016.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DO FILHO MENOR. DEFESA DA VÍTIMA DIFICULTADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. PRAZO DEPURADOR. NÃO OCORRÊNCIA.
I - A prática de agressão contra a vítima, consistente em vários socos na cabeça e no rosto, dentro do carro em movimento, enquanto ela segurava o filho menor no colo, configura a extrema gravidade do delito, extrapolando as circunstâncias de crimes da espécie, de modo a justificar a majoração da pena-base.
II - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
III - O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade, para fixar fração superior, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea, o que ocorreu no caso concreto.
IV - Somente quando transcorrido o prado de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da extinção da punibilidade de condenação penal pretérita e o cometimento de novo fato criminoso é que o registro não servirá para configurar a reincidência (art. 64, inc. I, do CP), o que não ocorre no caso dos autos.
V - Recurso conhecido e desprovido.